Tribunal: TJDFT
Processo: 0719735-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA. PROCESSO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NATUREZA JURÍDICA. LIMITAÇÕES. TESE RECURSAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRIBUNAL DE CONTAS. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. DECISÃO FINAL. PRECEDENTES.
1. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra a decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade, com fundamento em prescrição, oposta pelo ora agravante nos atos de processo executivo relativo a débito apurado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal em sede de tomada de contas especial.
2. Trata-se a exceção de pré-executividade de construção doutrinária e jurisprudencial que objetiva a arguição de questões jurídicas de alta relevância e de ordem pública, cognoscíveis, portanto, de ofício pelo magistrado, independentemente de dilação probatória.
3. A natureza de título executivo reconhecida pela Constituição Federal (art. 71, §3°) às decisões dos tribunais de contas só se confirma efetivamente com a própria decisão destas Cortes, ou seja, diante da decisão final que reconhece o respectivo débito.
4. O termo inicial da pretensão executória em favor da Administração só ocorre com a decisão administrativa do tribunal de contas que reconhece a existência do débito e o seu responsável. 4.1. A prescrição não é contada da data do fato em apuração, tampouco da decisão que reconheceu a revelia do agente nos autos do processo de tomada de contas especial, senão da própria conclusão definitiva deste pela Corte de contas. Precedentes.
5. A alegada inexistência de dolo ou de erro grosseiro do ora agravante no âmbito do processo administrativo que culminou com a tomada de contas especial não constitui matéria exclusivamente jurídica, demandando, ao revés, evidente análise probatória, daí porque inviável de apreciação no bojo de uma exceção de pré-executividade.
6. Recurso conhecido e não provido.